Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória, apenas para determinar que a ré/agravante "exporte/disponibilize/entregue todos os dados e documentos que estão retidos em seu sistema denominado LANDIFY, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 9 de maio do ano em curso, sob pena de multa diária” (ID origem 236322494).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão e da contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao pontuar que o “próprio contrato firmado entre as partes, na cláusula 17a, previu a possibilidade de a contratante, em caso de extinção do negócio jurídico firmado entre as partes, pleitear a exportação de dados de sua titularidade inseridos no referido software” (ID 75650030). Inexiste, portanto, contradição no que se refere à suposta impossibilidade de exportação dos dados constantes do software denominado Landify.
4. A simples contrariedade entre o entendimento que a parte entende pertinente e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição, omissão ou quaisquer daqueles previstos no art. 1.022 do CPC.
5. Não há omissão no acórdão recorrido no que diz respeito à análise da titularidade dos dados objetos do pedido de exportação. O acórdão foi expresso ao anotar que a “autora demonstrou que, diante de dificuldades no acesso às informações de sua titularidade contidas no software contratado, solicitou à ré/agravante, por meio de notificação extrajudicial expedida em 9/5/2025 (ID origem 236313443), a exportação dos dados inseridos no referido sistema eletrônico, o que não foi atendido pela ora recorrente” (ID 75650030).
6. O acórdão embargado foi claro ao pontuar que a “retenção indevida de dados de titularidade da autora/agravada, inseridos no software fornecido pela ré/agravante, é medida que vai de encontro ao princípio de livre acesso previsto no art. 6o, inciso IV, da Lei n. 13.709/2018” e que a “suposta dificuldade técnica no cumprimento da decisão agravada sequer foi devidamente esclarecida pela ré/agravante, por meio de apresentação de informações técnicas, relatórios ou documentos suficientemente aptos para corroborar tal hipótese” (ID 75650030).
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.